Tribunal: TJMT
Processo: 1042011-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042011-73.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WILLIAN MATOS DE SOUZA - CPF: 045.505.631-50 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.054.561-31 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES - CPF: 061.741.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação do requerente à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e 1.250 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, fixado o regime inicial fechado. Sustenta-se omissão no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), uma vez que o réu possuía 18 anos à época dos fatos, postulando o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, comprovada documentalmente, torna o édito condenatório parcialmente contrário ao texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, I), autorizando a revisão da dosimetria e a redefinição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível quando a condenação contrariar o texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, I). A atenuante da menoridade relativa, prevista no CP, art. 65, I, constitui circunstância de aplicação obrigatória, bastando a comprovação da idade inferior a 21 anos na data do fato.

4. Demonstrado que o requerente possuía 18 anos à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria. No crime de tráfico de drogas, a pena intermediária deve ser reduzida até o mínimo legal, vedada a fixação aquém do piso, conforme Súmula n. 231/STJ.

5. Redimensionada a pena do tráfico para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e mantida a pena mínima do crime de associação para o tráfico, inviável nova redução pela incidência da Súmula no 231/STJ, a reprimenda total, em concurso material, deve ser fixada em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.

6. A quantidade de droga apreendida (1.691,92 g de maconha), embora valorada negativamente na primeira fase, não se revela expressiva a ponto de, isoladamente, justificar o regime fechado, sobretudo diante da primariedade e da incidência da atenuante da menoridade. Ausentes fundamentos concretos idôneos, aplica-se o regime semiaberto, nos termos do CP, art. 33, § 2o, “b”, observada a proporcionalidade da resposta penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal conhecida e julgada procedente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionar a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, comprovada nos autos, configura decisão contrária ao texto expresso da lei penal, autorizando revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP. 2. A quantidade não expressiva de droga apreendida, desacompanhada de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, não justifica, por si só, a imposição de regime inicial fechado, quando a pena fixada e as condições pessoais do réu autorizam o semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 65, I; CPP, arts. 621, I, e 625, § 1o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231, AgRg no AREsp n. 1.830.725/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/6/2021; TJMT, RC n. 1014103-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1042011-73.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação penal n. 1002635-73.2020.8.11.0059, o qual, mantendo a condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT à pena de 08 anos e 01 mês de reclusão e 1.250 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente e deu parcial provimento ao apelo ministerial, unicamente para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sustenta que
“a sentença e o acórdão não aplicaram a atenuante obrigatória da menoridade relativa artigo 65, inciso I do Código Penal embora a idade do Revisando estivesse comprovada documentalmente desde o início do processo (Doc. 20), constituindo erro evidente, manifesto e aferível de plano, que produziu uma pena superior àquela permitida pelo ordenamento jurídico.”

Afirma que a
“ausência dessa atenuante na segunda fase da dosimetria ocasionou uma reprimenda superior ao limite legal, influenciando diretamente o montante final da pena e a definição do regime inicial de cumprimento, além de repercutir sobre aspectos executórios, como detração e marcos de progressão.”

Liminarmente, requer a suspensão imediata dos efeitos da execução penal, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pede o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do CP (menor de 21 anos na data do fato), com o consequente redimensionamento da pena e a alteração do regime prisional, do fechado para o semiaberto (ID. 330808896).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 332387884).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela
“parcial procedência da revisão criminal, para que seja reconhecida atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65 inc. I do CP, readequando-se, por consequência, a pena do requerente em razão do referido benefício, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”
(ID. 335206862).

Após o parecer ministerial, reconsiderei a decisão anterior e deferi parcialmente o pedido de liminar, para suspender provisoriamente os efeitos executórios da sentença condenatória proferida na ação penal n. 1002635-73.2020.8.11.0059, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do requerente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Como se sabe, a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, configurando-se como uma demanda de utilização restrita, vinculada a hipóteses taxativamente previstas no art. 621, I, II e III, do CPP,
verbis
:

“Art. 621 A revisão dos processos findos será admitida:

I quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nos termos do art. 625, § 1o, do CPP, a petição inicial deverá ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças indispensáveis à comprovação dos fatos alegados.

No caso, além de constatar que a ação penal impugnada transitou em julgado em 18/06/2025, verifico que o édito condenatório se mostra parcialmente contrário ao texto expresso da lei penal.

Forte nessas razões, passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 65, inciso I, primeira parte, do CP, o fato de o agente ser menor de 21 anos à data do fato constitui circunstância que
sempre
atenua a pena,
verbis
:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher”

Trata-se de circunstância atenuante de aplicação obrigatória, sempre que comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato, por configurar direito subjetivo do réu, insuscetível de apreciação discricionária pelo juízo, bastando, para sua incidência, a comprovação documental da idade.

Nesse sentido, colaciono julgado desta e. Turma:

“(...) É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que demonstrado que o agente era menor de 21 anos na data do fato delituoso. (...)”
(RC n. 1014103-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025).

No caso, a própria peça acusatória narra que o requerente nasceu em 06 de janeiro de 2002, e que os fatos delituosos pelos quais foi condenado ocorreram em 28 de outubro de 2020, o que demonstra que ele era menor de 21 anos à época dos crimes.

A comprovação da idade do requerente encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio da cópia de sua cédula de identidade (RG), bem como por outros documentos que confirmam sua data de nascimento.

Ademais, este Relator procedeu à consulta no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, onde igualmente se verificou que o requerente era, realmente, menor de 21 anos à data dos fatos.

Nesse contexto, comprovado que o requerente era menor de 21 anos à época dos fatos, e não tendo essa circunstância sido considerada na sentença nem no acórdão, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Passo, assim, à nova dosimetria da pena, de modo a corrigir a omissão quanto à referida atenuante, preservando-se, contudo, todas as demais valorações realizadas pelo juízo de origem

e confirmadas pelo acórdão que examinou a apelação.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a pena-base do requerente foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 1.691,92 kg de maconha.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem não reconheceu a presença de circunstâncias agravantes, limitando-se a reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Assim, fixou a pena intermediária em 5 anos e 1 mês de reclusão, além de 550 dias-multa.

Reconhecida, nesta ação revisional, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor de 21 anos na data do fato), impõe-se a sua aplicação na segunda fase da dosimetria.

Todavia, em obediência à Súmula n. 231 do c. STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, a pena intermediária deve ser fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, patamar mínimo previsto no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria pelo juízo de sentenciante, a reprimenda para o crime de tráfico de drogas deve ser fixada, em definitivo, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, embora, nesta revisão criminal, tenha sido reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor de 21 anos na data do fato), a pena não pode ser alterada, porquanto já fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, nos termos do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência da Súmula 231 do c. STJ.

Com essas considerações, e preservado o concurso material, a pena final do requerente deve ser redimensionada para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.

Nesse cenário, o único óbice à fixação do regime inicial semiaberto seria a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar o regime fechado.

No caso, embora tenha sido negativada a quantidade de entorpecente apreendida (1.691,92 gramas de maconha), tal montante — inferior a 2kg — não se revela, na visão desta Relatoria, expressivo a ponto de, isoladamente, justificar regime mais gravoso que o semiaberto para pena fixada em 8 anos de reclusão, especialmente diante da primariedade do requerente e da incidência da atenuante da menoridade relativa.

A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a quantidade de droga apreendida possa, em determinadas hipóteses, justificar a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, a quantidade não relevante, desacompanhada de circunstâncias judiciais adicionais desfavoráveis, não autoriza, por si só, o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, tampouco a adoção de consequências mais gravosas no tratamento sancionatório.

Conforme assentado pela Sexta Turma, “a quantidade não relevante e a ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis não ensejam a exasperação da pena-base, a vedação da minorante do tráfico na fração máxima de 2/3, o recrudescimento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas” (AgRg no AREsp n. 1.830.725/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/6/2021).

Assim, ainda que se admita, em tese, a negativação da pena-base com fundamento na quantidade apreendida, tal circunstância, quando não expressiva e não acompanhada de outros vetores concretamente desfavoráveis, não se revela suficiente para justificar, de forma autônoma, a imposição do regime inicial fechado, sob pena de desproporcionalidade e indevida ampliação dos efeitos da mesma circunstância fática para além dos limites juridicamente admissíveis.

Nesse quadro, considerada a pena redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão, a primariedade do requerente, sua idade à época dos fatos (18 anos) e a ausência de outros fundamentos idôneos a justificar regime mais gravoso, revela-se plausível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
e, no mérito, julgada
PROCEDENTE
,

a fim de readequar a reprimenda imposta ao requerente para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do édito condenatório.

COMUNIQUE-SE
ao juízo da execução penal competente para que adote as providências necessárias à devida atualização da guia definitiva de recolhimento quanto ao novo
quantum
da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026